Tribunal: TJSP
Processo: 2230823-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indefere pedido de expedição de alvará para averbação de desdobro de imóvel – Insurgência da inventariante – Descabimento – Inventário encerrado há mais de quarenta anos, encerrada também a jurisdição do magistrado – Pedido, ademais, que não tem relação com a sucessão – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230823-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
DE LOURDES BRISOLLA (INVENTARIANTE), é agravado ROBERTO
CAVALHEIRO BRISOLLA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230823-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34690
AGRV.No: 2230823-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: MARIA DE LOURDES BRISOLLA
AGDO.: ESPÓLIO DE ROBERTO CAVALHEIRO BRISOLLA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
Decisão
que indefere pedido de expedição de alvará para averbação
de desdobro de imóvel
Insurgência da inventariante

Descabimento Inventário encerrado há mais de quarenta
anos, encerrada também a jurisdição do magistrado

Pedido, ademais, que não tem relação com a sucessão

Decisão mantida AGRAVO IMPROVIDO.
Agravo de instrumento tirado do inventário dos
bens de Roberto Cavalheiro Brisolla contra decisão de fls. 236 que
indeferiu a expedição de alvará para registro do desdobro por terem se
passado quarenta anos da homologação da partilha.
Sustenta a agravante, em síntese, que requereu
administrativamente junto ao 8° Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, a averbação do desdobro de lotes e construção com abertura de
matrículas e devidas correções, referente à transcrição n° 101.604 do
imóvel localizado na Rua Jandira, Jardim Primavera, partilhado entre a
inventariante e seus dois filhos, Cláudio Cavalheiro Brisolla e Luis
Carlos Cavalheiro Brisolla.
Contudo, tal pedido foi devolvido, com a
informação sobre a necessidade de alvará judicial, considerando que o
parcelamento importaria em nova configuração física do imóvel, com
reflexo nos direitos patrimoniais dos demais interessados na sucessão.
Requerida a expedição de alvará ao juízo do
inventário, foi indeferida pela decisão agravada, que visa reformar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230823-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o presente recurso.
Determinado o processamento do recurso pela
decisão de fls. 67/68.
Nova conclusão em 25/10/2020 (fls. 70).
Caso estudado e voto concluído em 11/11/2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
No despacho inicial pontuei:
“...
O inventário, iniciado em 1977, foi encerrado em
1980. E pelo que se vê do respectivo formal (fls. 35
eTJ e segs.), os bens ficaram em comum, meeira e
herdeiros com partes ideais em todos os bens
imóveis, entre eles, aquele objeto do tal alvará,
constatando-se do pedido apresentado na origem
que o tal bem teria sido partilhado e pertence à
agravante e a dois filhos seus, Cláudio e Luis
Carlos (fls. 13/16 eTJ).
O bem cujo desdobro teria ocorrido é aquele
identificado às fls. 52 eTJ, sob número 5, e pelo que
verifico da certidão da respectiva transcrição
imobiliária do bem (fls. 20/21 eTJ), a partilha não
foi levada a registro.
Pela partilha que se tem os imóveis foram
partilhados entre todos os cinco herdeiros,
observando-se a meação da viúva/inventariante.
...”
Em que pesem os argumentos da recorrente não há
como ser deferido o pedido de expedição de alvará para averbação dos
lotes e construções, com abertura de matrículas e devidas correções, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230823-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não ser o juízo do inventário competente para decidir tal postulação,
uma vez que se trata de matéria estranha ao inventário, findo há mais de
quarenta anos, no qual foi encerrada a jurisdição.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
MIGUEL BRANDI
Relator